Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704378-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA HELVECIA ARRUDA MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão de ID. 221489965 dos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisas de bens imóveis por meio da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e por meio da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Rural - DITR, via expedição de ofício à Receita Federal. Em suas razões recursais (ID. 68588251), o credor agravante entende que a requisição de busca e penhora de bens pelo Judiciário é medida de efetivação do interesse da justiça, que sempre deve agir na busca da rápida solução dos litígios e defende que a busca de bens imóveis por meio de consultas DITR e DOI para verificação de eventuais transações imobiliárias atende a este propósito. Argumenta que é incontestável que vem promovendo todas as diligências possíveis para satisfação da dívida, o que justificaria a determinação das medidas requeridas. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Sustenta a necessidade de que seja concedido a antecipação da tutela recursal por entender que estariam presentes o risco de dano grave ou difícil/incerta reparação. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para realizar a “pesquisas às Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR, referentes aos últimos 03 exercícios financeiros; e a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI em detrimento da Executada”. No mérito, seja julgado provido o recurso. Preparo recolhido (IDs. 68588253/5). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de possibilidade de arquivamento do processo. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização das pesquisas ao sistemas DOI e DITR, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora